Tribunal: TJDFT
Processo: 0716520-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PENHORA DE VALORES APORTADOS EM CARTÃO PRÉ-PAGO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do c. STJ firmou o entendimento de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento”.
2. Embora o c. STJ tenha reconhecido que a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança se estende aos fundos de investimento e até mesmo à conta corrente, deve-se comprovar que o valor foi depositado com a intenção de constituir reserva financeira.
3. Na hipótese em exame, tendo em vista que a quantia penhorada estava aportada em cartão pré-pago destinado exclusivamente à aquisição de bens e serviços, e não em aplicação financeira, é inequívoco que não se trata de reserva de capital, constituída com o objetivo de garantir segurança orçamentária para a família do agravante. Assim, de nenhum modo está protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do CPC.
4. Ausente prova de que os valores penhorados são originários de verbas de natureza salarial, inviável a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.